Tribunal: TJSP
Processo: 1061170-30.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – LIMINAR – Pretensão mandamental da impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo à declaração de invalidade de pontuações por infrações de trânsito constantes de seu prontuário – alegação de que o veículo automotor autuado já teria sido alienado a terceiros

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – LIMINAR – Pretensão mandamental da impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo à declaração de invalidade de pontuações por infrações de trânsito constantes de seu prontuário – alegação de que o veículo automotor autuado já teria sido alienado a terceiros quando da ocorrência das respectivas infrações – possibilidade - suficiência dos elementos de informação coligidos ao processo no sentido de elidir a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo impugnado – responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas infrações de trânsito apuradas durante o período em que não houve a efetiva comunicação da venda aos órgãos oficiais de trânsito (art. 134, do CTB) que não alcança a responsabilidade pessoal pelas respectivas pontuações, incidentes exclusivamente sobre o prontuário do motorista infrator – sentença denegatória da ordem de segurança reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272465
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061170-30.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SERGIO LUIS
DE LIMA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061170-30.2019.8.26.0053 -Voto no
2
4a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1061170-30.2019.8.26.0053
APELANTE: SERGIO LUIS DE LIMA (impetrante)
APELADO:
GERENTE DE PROCESSO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE
DIRIGIR DO DETRAN/SP (autoridade impetrada)
ORIGEM: 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO No 18.259
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

ALIENAÇÃO
DO
VEÍCULO
LIMINAR
Pretensão
mandamental da impetrante voltada ao reconhecimento de seu
suposto direito líquido e certo à declaração de invalidade de
pontuações por infrações de trânsito constantes de seu prontuário
alegação de que o veículo automotor autuado já teria sido alienado
a terceiros quando da ocorrência das respectivas infrações

possibilidade - suficiência dos elementos de informação coligidos
ao processo no sentido de elidir a presunção de legitimidade e
veracidade do ato administrativo impugnado responsabilidade
solidária do antigo proprietário pelas infrações de trânsito
apuradas durante o período em que não houve a efetiva
comunicação da venda aos órgãos oficiais de trânsito (art. 134, do
CTB) que não alcança a responsabilidade pessoal pelas respectivas
pontuações, incidentes exclusivamente sobre o prontuário do
motorista infrator sentença denegatória da ordem de segurança
reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
SERGIO LUIS DE LIMA, nos autos do mandamus que impetrou
contra ato dito coator do GERENTE DE PROCESSO DE CASSAÇÃO DO
DIREITO DE DIRIGIR DO DETRAN/SP, tendo a ordem de segurança
sido denegada pelo Juízo “a quo”, sob o fundamento de o
impetrante não ter comprovado o alegado direito líquido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061170-30.2019.8.26.0053 -Voto no
3
certo a obter o cancelamento das pontuações existentes em seu
prontuário de motorista, ainda que relativas a infrações de
trânsito praticadas após a alienação do veículo autuado,
consoante r. sentença de e-fls. 82/84, cujo relatório se
adota.
Em suas razões (e-fls. 90/102), o impetrante,
sustentou que, muito embora tenha procedido à alienação (por
força de leilão público
bem objeto de garantia por
alienação fiduciária) do veículo que deu origem às multas de
trânsito constantes em seu prontuário, ainda no ano de 2005,
o DETRAN-SP impediu-o de obter a renovação de sua CNH, em
razão de penalidades por infrações praticadas posteriormente
à transferência do bem. Nesta linha, defendeu que não poderia
ser responsabilizado por infrações de trânsito lavradas após
a data da alienação do veículo, sendo de rigor o provimento
do apelo, a fim de se conceder a ordem segurança que fora
denegada na origem.
Recurso regularmente processado, livre de
preparo, em razão de o impetrante ter sido agraciado nos
autos com o beneplácito da gratuidade judiciária (e-fl. 29),
desafiando contrarrazões da parte ex adversa às e-fls.
135/137.
Parecer do ilustre representante do Ministério
Público pela desnecessidade de intervenção no feito, diante
da
disponibilidade
dos
interesses
em
litígio
(e-fls.
144/145).
Este é, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061170-30.2019.8.26.0053 -Voto no
4
VOTO
Insurge o impetrante contra a r. sentença de
primeiro grau que denegou a ordem de segurança pleiteada no
writ, sob o fundamento de não ter sido comprovado nos autos o
alegado direito líquido e certo a obter o cancelamento das
pontuações existentes em seu prontuário de motorista, ainda
que relativas a infrações de trânsito praticadas após a
alienação do veículo autuado.
E, de acordo com os elementos fático- probatórios coligidos aos autos, o apelo comporta acolhimento.
Infere-se da peça vestibular que o impetrante
figurou como proprietário do veículo HONDA CG 125 Titan,
placas CQP-7734, RENAVAM no 00723371806, tendo procedido à
alienação do bem (por força de leilão público bem objeto de
garantia por alienação fiduciária: e-fl. 04), ainda no ano de
2005.
Ocorre que, não obstante a transferência da
propriedade do veículo a terceiros, aduz que o “DETRAN-SP”
teria inserido restrição em seu prontuário de motorista,
impedindo-o de obter a renovação de sua CNH, dada a
existência de infrações cometidas na direção do veículo após
a data da alienação (e-fl. 16).
Diante deste cenário, ingressou o impetrante
em Juízo, somente em face do DETRAN-SP, pugnando pela
desconstituição da restrição imposta sobre o seu prontuário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061170-30.2019.8.26.0053 -Voto no
5
de motorista, permitindo-lhe obter a CNH definitiva (e-fls.
01/09).
Pois bem.
O Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal
no 9.503/1997) é categórico ao impor a responsabilidade
solidária entre o antigo titular do direito dominial e o
terceiro adquirente, caso não haja a efetiva comunicação do
negócio translativo do direito de propriedade, por eventuais
sanções administrativas que recaiam sobre a [má] condução do
veículo alienado. Confira-se:
Art. 134. No caso de transferência de propriedade,
o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão
executivo de trânsito do Estado, dentro de um
prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade,
devidamente assinado e datado, sob pena de ter que
se
responsabilizar
solidariamente
pelas
penalidades impostas e suas reincidências até a
data da comunicação.
Neste diapasão, ensina ARNALDO RIZZARDO: “A
obrigatoriedade da comunicação ao órgão de trânsito impõe-se
para fins não apenas de atualização de cadastros, mas
especialmente para firmar a responsabilidade pelas cominações
das infrações”1.
Não se olvide que a responsabilidade solidária
imposta por lei pode ser mitigada com relação a determinadas
“penalidades” impostas pela autoridade de trânsito (art. 256,
do CTB), já que, sob o aspecto da lógica jurídica, algumas
espécies,
por
suas
naturezas
personalíssimas,
são
1 RIZZARDO, Arnaldo, Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro, 6a Ed., São
Paulo: RT, 2007. p. 322.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061170-30.2019.8.26.0053 -Voto no
6
incompatíveis com a figura da solidariedade.
É o caso, por exemplo, da suspensão do direito
de dirigir ou da frequência obrigatória em curso de
reciclagem, cuja responsabilidade, em virtude da função
punitiva-ressocializadora da sanção, deve recair sobre o
adequado infrator [condutor], independentemente de este ser,
ou não, o titular do direito de propriedade sobre o veículo.
Tal ilação é corroborada pelo quanto disposto
nos §§1o e 3o, do art. 257, do CTB, que assim versam:
Art.
257.
As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao
embarcador e ao transportador, salvo os casos de
descumprimento de obrigações e deveres impostos a
pessoas
físicas
ou
jurídicas
expressamente
mencionados neste Código.
§ 1o Aos proprietários e condutores de veículos
serão impostas concomitantemente as penalidades de
que trata este Código toda vez que houver responsabilidade solidária em infração dos
preceitos que lhes couber observar, respondendo
cada um de per si pela falta em comum que lhes for
atribuída.
(...)
§ 3o Ao condutor caberá a responsabilidade pelas
infrações
decorrentes
de
atos
praticados
na
direção do veículo.
Por óbvio, não se mostra compatível com a
finalidade da sanção de suspensão do direito dirigir punir o
ex-proprietário do veículo em razão da não observância do
prazo disposto no art. 134, do CTB, quando o destinatário
daquela é o verdadeiro infrator, este sim desrespeitoso em
relação às regras de trânsito e potencialmente lesivo aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061170-30.2019.8.26.0053 -Voto no
7
sujeitos que o circundam.
A responsabilidade solidária pelo cumprimento
de determinada obrigação (aqui entendida como consequência do
ato ilícito
Teoria Geral das Obrigações) pressupõe a
natureza impessoal desta, sob o risco de, se assim não o for,
impedir o exercício do direito de regresso entre os sujeitos
solidários (v.g. impossibilidade de o proprietário do veículo
transferir sponte propria a pontuação anotada em sua CNH por
infração cometida por terceiro).
Frente a estas premissas, pode-se afirmar que
a solidariedade persiste com relação às penalidades de
natureza impessoal, tal como a multa pecuniária, mas não em
relação às penalidades de natureza personalíssima, como é o
caso da pontuação.
Por
oportuno,
mesmo
em
relação
à
responsabilização solidária pelo pagamento destas sanções
pecuniárias, tem-se que, nos exatos termos da legislação de
regência, aquela somente persistirá até o momento em que
houver a efetiva notificação dos órgãos executivos de
trânsito a respeito da transferência do bem, ainda que esta
se dê de maneira intempestiva.
A solidariedade obrigacional imposta pelo art.
134, do Código de Trânsito, somente se justifica enquanto a
inércia do antigo proprietário inviabilizar a Administração
Pública de alcançar o atual dominus do bem, para os fins do
art. 257, da mesma legislação extravagante.
Mesmo por isso, as infrações de trânsito
praticadas na condução do veículo, ainda que já alienado, mas
antes da data de efetiva comunicação dos órgãos de trânsito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061170-30.2019.8.26.0053 -Voto no
8
podem ser imputadas ao antigo proprietário (alienante), por
extensão de responsabilidade (solidariedade), na forma do
art. 134, do CTB.
Contudo, uma vez cientificados os órgãos de
trânsito (por qualquer meio idôneo), insubsiste o óbice à
Administração, de modo que, em relação às “penalidades”
(sentido lato) aplicadas em decorrência de infrações de
trânsito praticadas após este marco, desaparece a figura da
solidariedade, subsistindo tão-somente a responsabilidade do
atual proprietário do bem.
Este é o entendimento que tem sido adotado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em recentes
precedentes, análogos à hipótese sub judice. Confira-se:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUSPENSÃO
DO DIREITO DE DIRIGIR. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO.
RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES. SOLIDARIEDADE
ENTRE COMPRADOR E VENDEDOR ENQUANTO NÃO HOUVER A
COMUNICAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO AO DETRAN. ACÓRDÃO
A QUO QUE AFIRMA ESTAR COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES
QUE ENSEJARAM A PENALIDADE NÃO FORAM COMETIDAS
PELO VENDEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE SER-LHE APLICADA
A SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
1. Hipótese em que a autarquia estadual pretende
que a penalidade de suspensão do direito de
dirigir seja aplicada ao antigo proprietário do
automóvel, ao fundamento de que ele é solidariamente responsável pelas infrações de
trânsito que cometeu o comprador, porque não
procedeu a transferência do veículo junto ao
DETRAN-PR.
2. Analisando casos semelhantes, tanto a Primeira
como a Segunda Turma firmaram entendimento de que
realmente existe a solidariedade pela infrações
entre o vendedor e o comprador do veículo,
enquanto a alienação não for informada ao DETRAN.
No entanto, tal solidariedade não é absoluta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061170-30.2019.8.26.0053 -Voto no
9
deve ser relativizada nos casos em que estiver
comprovado que não foi o vendedor que cometeu as
infrações.
Precedentes:
REsp
804.458/RS,
Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
DJe 31/08/2009 e REsp 1024815/RS, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, DJe 04/09/2008.
3. No caso dos autos, não se deve aplicar a
penalidade ao ora recorrido, uma vez que o acórdão
a quo é categórico ao afirmar que a infração não
foi cometida pelo recorrido, mas, sim, pelo novo
proprietário do veículo.
4. Recurso especial não provido.
(REsp
no
1.063.511/PR,
Rel.
Min.
BENEDITO
GONÇALVES, 1a Turma, j. 18.03.2010).
Com esteio nestas premissas, tem-se que o
impetrante, a despeito de, aparentemente, não ter observado o
prazo
de
30
dias
quando
da
alienação
do
veículo
individualizado na inicial, comprovou não ser o condutor
quando das infrações de trânsito apuradas pela autoridade de
trânsito e arroladas às e-fls. 24/27, já que praticadas em
momento posterior à data de alienação do veículo a terceira
pessoa e com identificação do verdadeiro infrator, PEDRO
HENRIQUE ANDRADE DE AQUINO.
Destarte, em que pese ser possível a sua
responsabilização pelas respectivas penalidades pecuniárias
(de maneira solidária com o adquirente do veículo, até a data
de efetiva comunicação da alienação aos órgãos oficiais de
trânsito), descabe a sua responsabilização pelas pontuações
decorrentes
destas
mesmas
infrações,
insubsistindo
a
circunstância fática que permitiu ao DETRAN-SP impor a
restrição em seu prontuário de motorista para fins de
renovação da CNH, bem como a instauração do procedimento
administrativo voltado à aplicação da penalidade de suspensão
do direito de dirigir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061170-30.2019.8.26.0053 -Voto no
10
Por oportuno, importante anotar que não se
está questionando a validade dos autos de infração de
trânsito lavrados pelo órgão autuador. Antes, apenas se está
a questionar a possibilidade de um dos efeitos do ato
administrativo (inserção de pontuação no prontuário do
motorista) recair sobre o aqui impetrante, mesmo não tendo
ele sido o responsável pelas infrações de trânsito.
E, nesta linha, tendo em vista que não se está
questionando o próprio mérito/validade das infrações (o que,
de fato, somente poderia ser pretendido em face do órgão autuador
e não contra o DETRAN-SP), possível o direcionamento contra o
órgão estadual de trânsito da singela pretensão de exclusão
das pontuações anotadas no prontuário de motorista do
impetrante
após
a
alienação
do
veículo
autuado,
independentemente de qualquer intervenção do órgão autuador.
Em suma, respeitado o entendimento da origem,
de rigor a concessão da ordem de segurança pretendida no
writ, determinando-se à autoridade impetrada que se abstenha
de impor qualquer restrição por pontuação sobre o prontuário
do impetrante, caso esta diga respeito, exclusivamente, às
infrações de trânsito praticadas na direção do veículo HONDA
CG 125 Titan, placas CQP-7734, RENAVAM no 00723371806 (e-fl.
16), e após a data de sua alienação no ano de 2005.
Diante do quanto exposto, DOU PROVIMENTO ao
apelo do impetrante, de modo a REFORMAR a r. sentença de
primeiro grau, e CONCEDO A ORDEM DE SEGURANÇA pretendida no
writ para o fim de determinar que autoridade impetrada se
abstenha de impor qualquer restrição por pontuação sobre o
prontuário
do
impetrante,
caso
esta
diga
respeito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061170-30.2019.8.26.0053 -Voto no
11
exclusivamente, às infrações de trânsito praticadas na
direção do veículo HONDA CG 125 Titan, placas CQP-7734,
RENAVAM no 00723371806 (e-fl. 16), e após a data de sua
alienação no ano de 2005. Atente-se, com o fito de se evitar
a oposição de aclaratórios, ser descabida a fixação de
honorários advocatícios sucumbenciais (inclusive aqueles
destinados à fase recursal art. 85, §11, do CPC/2015), em
razão do disposto no art. 25, da Lei no 12.016/2009 e
Enunciado no 512, da Súmula do Excelso Pretório.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR